Tribunal: TJDFT
Processo: 0737900-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que não constam dos autos os endereços dos agravados JOSE ELCIAS LUSTOSA DA COSTA, RICARDO CEBRIAN TOSCANO e TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO (ID 63961279). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo a agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para a fornecer os endereços dos recorridos para viabilizar a intimação para oferecer resposta. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46